Tribunal: TJBA
Processo: 8070817-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070817-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARALY BATISTA FREIRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO MATOS PIRES DE SOUZA FILHO, AARON FRANCO SILVA MACEDO, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MORA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.061.530/RS. AÇÃO REVISIONAL NÃO ELIDE MORA. SÚMULA 380/STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Araly Batista Freire dos Santos contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., deferiu liminar para busca e apreensão do veículo Fiat Ducato Minibus TA 2.3 TB-IC 4P, ano 2015/2015, placa PJE8D25.

A agravante sustenta a descaracterização da mora por suposta abusividade na cláusula que prevê capitalização diária dos juros, sem especificação da taxa efetiva diária, o que impediria o deferimento da liminar.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de descaracterização da mora por alegação de cláusula abusiva, a eventual necessidade de reunião de ação revisional com a busca e apreensão e a validade da liminar deferida.

III. Razões de decidir

Não se verifica a descaracterização da mora, pois a mera alegação de cláusula abusiva, desacompanhada de efetiva demonstração da abusividade ou de decisão judicial que a reconheça, não impede o deferimento da busca e apreensão.

A Súmula 380 do STJ é clara ao estabelecer que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", sendo inaplicável ao caso o entendimento fixado no REsp 1.061.530/RS, por ausência de demonstração de cobrança efetivamente abusiva no período da normalidade contratual.

Não há conexão jurídica entre a ação de busca e apreensão e eventual ação revisional, inexistindo obrigatoriedade de reunião dos processos, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

Estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam: contrato de alienação fiduciária válido, mora devidamente constituída por notificação premonitória e inadimplemento comprovado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.514/1997, art. 3º e seguintes; CPC, arts. 55 e 300; Súmula 380/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-GO, AI 5627075-78.2024.8.09.0011, j. 18/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002689-70.2024.8.05.0244
, em que figuram como parte recorrente
Araly Batista Freire dos Santos
e parte recorrida
Banco Votorantim S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.